Tribunal: TJMT
Processo: 1022275-63.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022275-63.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA - CPF: 661.798.665-20 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022275-63.2021.8.11.0015

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Clarismundo Santana da Silva

Parte Recorrida:
Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 157

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO Declaratória c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISTRIBUIÇÃO DE DUAS DEMANDAS IDÊNTICAS – LITISPENDÊNCIA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Verificada a
reprodução de demanda em curso
(art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC), imperioso o reconhecimento da litispendência, com a anulação do julgamento de 1o grau e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo reclamante ante sentença que julgou im
procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

O recorrente sustenta que ajuizou, em 11/05/2016, ação autuada sob no 0016645-38.2016.8.11.0041, perante a 1a Vara Esp. da Fazenda Pública, requerendo sua promoção à 3o Sargento a contar de 2008 e o pagamento de uma indenização por danos morais, em virtude da preterição.

Afirma que a aludida demanda não fora julgada até o presente momento, devendo ser considerado o ajuizamento da ação anterior como marco interruptivo da prescrição.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem maiores delongas, o autor informa que ajuizou processo idêntico ao presente, envolvendo as mesmas partes em lide (autos no 0016645-38.2016.8.11.0041), bem como repetindo idênticos causa de pedir e pedido.

É certo que, naquele caso, a definição do direito à progressão para 3o Sargento, pretendida desde 2008, influenciará o êxito das elevações funcionais subsequentes, havendo, dessa forma, absoluto prejuízo ao conhecimento das questões que são aduzidas na presente demanda.

Diante disso, verificada a identidade das demandas, configurando, assim, a litispendência, a ação por último distribuída deve ser extinta, nos termos do art.
do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
reconheço
, de ofício, a litispendência, e, via de consequência, reformo a sentença e
julgo
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, do Código de Processo Civil,
declarando prejudicada
a análise de mérito do recurso interposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023